Tribunal: TJMT
Processo: 1001373-76.2023.8.11.0029
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001373-76.2023.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AULIVAN SILVA SERPA GAMA - CPF: 050.705.921-22 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO ALEXANDRE MACHADO DE ALMEIDA - CPF: 709.968.901-06 (ASSISTENTE), DIEGO RODRIGUES DAMASCENO - CPF: 039.076.241-57 (ASSISTENTE), LUIZA SILVA BRAZ (VÍTIMA), ARQUIVANIS ALVES DOS SANTOS - CPF: 036.582.811-46 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DANO QUALIFICADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO –ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO E DEPOIMENTOS CONSISTENTES DOS POLICIAIS– EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE – TEORIA DA ‘ACTIO LIBERA IN CAUSA’ – ARTIGO 28, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – PENA –

DOSIMETRIA –

REDUÇÃO DA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS – PREJUDICADOS – MEDIDAS ADOTADAS NA SENTENÇA

– GRATUIDADE DA JUSTIÇA – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A materialidade e autoria do crime de dano qualificado ao patrimônio público restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pelo relatório de investigação com fotografias dos danos causados à viatura policial e pelos depoimentos consistentes dos policiais militares que presenciaram a conduta delitiva.

Os depoimentos dos policiais militares constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, especialmente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos probatórios.

A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, conforme expressa disposição do art. 28, II, do Código Penal, que adota a teoria da actio libera in causa, segundo a qual o agente responde pelos atos praticados sob efeito de embriaguez quando essa condição foi causada voluntariamente.

Restam prejudicados os pedidos subsidiários de redução da pena ao mínimo legal e substituição por pena restritiva de direitos, uma vez que tais medidas já foram adotadas pelo juízo sentenciante.

A isenção das custas processuais deve ser avaliada pelo juízo da execução.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto por AULIVAN SILVA SERPA GAMA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. (ID. 293083443)

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia, preliminarmente, a absolvição do apelante por insuficiência de provas para a condenação, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, alegando que não há elementos suficientes que comprovem que o apelante agiu com dolo, especialmente considerando seu estado de embriaguez no momento dos fatos. Subsidiariamente, requer a redução da pena para o mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, postula a concessão da gratuidade da justiça. (ID. 293083446)

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a higidez do conjunto probatório e a correta aplicação da pena pelo juízo de origem. (ID. 293083449)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id. 299510380)

“APELAÇÃO DEFENSIVA – CONDENAÇÃO DO APELANTE PELO CRIME DE DANO QUALIFICADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO (ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL) – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – SUPOSTO ESTADO DE EMBRIAGUEZ QUE NÃO AFASTA O DOLO – FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS – PREJUDICADO –MEDIDAS JÁ ADOTADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra à denúncia, em síntese: (ID.293083359)

“Apurou-se que, na data dos fatos, o denunciado chegou na residência de sua avó, visivelmente embriagado, no momento em que Arquivanis Alves dos Santos

realizava a sua mudança para a casa. Na ocasião, o increpado começou a desferir chutes em uma das portas, danificando-a, bem como deteriorou duas janelas da residência e, ainda, desferiu um soco no rosto de Arquivanis Alves dos Santos
,
causando uma lesão no olho esquerdo. A vítima Luíza Silva Braz, ao presenciar as agressões do implicado, interveio, pedido para que parasse, no entanto, o denunciado a empurrou, derrubando-a no chão. Por essa razão, a Polícia Militar foi acionada e se fez presente no local efetuando a prisão em flagrante do denunciado. Após a sua prisão, o denunciado foi posto no camburão da viatura policial, sendo que ficou se debatendo e chutando a grade do compartimento, deteriorando-a.Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia a Vossa Excelência
AULIVAN SILVA SERPA GAMA,
como incurso nas sanções do
(i)
artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, com as implicações da Lei 11.340/2006,
(ii)
artigo 163, parágrafo único, inciso I e
(iii)
artigo 163, parágrafo único, inciso III, em concurso material de crimes (art. 69, do CP), motivo pelo qual requer o recebimento da peça acusatória, de modo que o denunciado seja citado para responder à acusação por escrito, processado e ao final condenado, tudo em conformidade com o devido processo legal, ouvindo-se na instrução as testemunhas a seguir arroladas. Por fim, requer, por ocasião da prolação da sentença, a fixação de indenização mínima à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. “

Consta dos autos que, no dia 04 de junho de 2023, o apelante, após ser detido por policiais militares em razão de ocorrência doméstica, danificou a grade da viatura policial, marca Chevrolet, modelo S-10, placa RRU-8H82, ao chutar e se debater no interior do compartimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência nº 2023.155388 e, principalmente, pelo relatório de investigação nº 2023.13.45393, que contém fotografias da grade de contenção do camburão danificada pelo apelante.

No que tange à autoria, esta também se encontra cabalmente demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares João Alexandre Machado de Almeida e Diego Rodrigues Damasceno, que foram uníssonos ao afirmar que o apelante, após ser detido e colocado no interior da viatura policial, passou a se debater e a chutar a grade do camburão, causando danos à estrutura.

O policial João Alexandre relatou em juízo que, durante a permanência no local da ocorrência, o apelante ficou exaltado e começou a chutar o camburão, sendo que os danos só foram percebidos quando o conduziram à delegacia. No mesmo sentido, o policial Diego afirmou que, durante o transporte, o apelante se debatia na viatura, chutando e danificando a trava que abre e fecha o camburão, a qual ficou amassada, embora ainda funcionasse.

Tais depoimentos são plenamente válidos como meio de prova, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, que reconhece o valor probante dos testemunhos de policiais, especialmente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

"O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal" (AgRg no REsp 1552938/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 25/11/2015).

Nesse sentido, cito ainda o entendimento do Col STJ:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE DANO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ORDEM DENEGADA.I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que manteve a condenação do paciente pelos crimes de resistência, dano qualificado e desacato, com imposição de regime semiaberto.2. A defesa alega a atipicidade da conduta de dano à viatura policial, sustentando a ausência de dolo específico (animus nocendi) de causar prejuízo ao patrimônio público, argumentando que a intenção do agente era apenas obter sua liberdade.3. O Ministério Público Federal opinou pela concessão da ordem, destacando a ausência de dolo específico e a possibilidade de revisão do regime inicial para aberto, mesmo em caso de reincidência.II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do paciente, ao danificar a viatura policial, caracteriza o dolo específico necessário para o crime de dano qualificado ao patrimônio público.5. Outra questão em discussão é a possibilidade de abrandamento do regime prisional para o aberto, considerando a reincidência do paciente.III. Razões de decidir 6. O entendimento consolidado é que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso adequado, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.7. As instâncias ordinárias caracterizaram o animus nocendi, com base no comportamento do paciente, que danificou a viatura policial sem intenção de fuga, mas com o intuito de causar dano ao patrimônio público.8. A condição de reincidente do paciente impede a fixação do regime aberto, sendo o regime semiaberto o mais brando legalmente admitido, conforme o art. 33, § 2º, c, do Código Penal e a Súmula 269 do STJ.Não se caracterizou alguma excepcionalidade a autorizar a imposição de regime menos gravoso.IV. Dispositivo e tese 9. Ordem denegada.Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso adequado, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A caracterização do animus nocendi é suficiente para a condenação por dano qualificado ao patrimônio público. 3. A reincidência impede a fixação do regime aberto, sendo o regime semiaberto o mais brando legalmente admitido."Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, c; CP, art. 33, § 2º, "c"; CP, art. 44.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 905.956/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024; STJ, AREsp n. 2.466.455/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025; STJ, REsp n. 2.049.987/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.”(HC n. 971.824/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 27/3/2025.)

Quanto à alegação defensiva de que o apelante estaria embriagado no momento dos fatos, o que afastaria o dolo necessário à configuração do tipo penal, tal argumento não merece prosperar.

O Código Penal, em seu artigo 28, inciso II, é expresso ao estabelecer que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal. Trata-se da adoção da teoria da
actio libera in causa
, segundo a qual o agente responde pelos atos praticados sob efeito de embriaguez quando essa condição foi causada voluntariamente.

No caso em análise, não há qualquer indício de que a embriaguez do apelante tenha decorrido de caso fortuito ou força maior. Ao contrário, os depoimentos colhidos indicam que ele havia ingerido bebidas alcoólicas voluntariamente, o que, nos termos da legislação penal vigente, não afasta sua responsabilidade pelos atos praticados nesse estado.

Ademais, o comportamento do apelante durante os fatos - chutando deliberadamente a grade da viatura - demonstra que, mesmo sob efeito de álcool, ele mantinha capacidade suficiente para compreender o caráter ilícito de sua conduta e determinar-se de acordo com esse entendimento.

A jurisprudência pátria é pacífica nesse sentido:

"A embriaguez voluntária, culposa, completa ou incompleta, não afasta a imputabilidade, haja vista ter o estado de ebriedade resultado de ato livre do agente. Assim, segundo a teoria da actio libera in causa, adotada pelo nosso Código Penal, se a ação do agente foi livre na causa, ou seja, no ato da ingestão da bebida alcoólica ou qualquer substância de efeito análogo, poderá ser responsabilizado criminalmente pelo resultado" (TJ-MG - APR: 00588491920148130686 Teófilo Otoni, Relator: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 03/05/2023, 9ª Câmara Criminal Especializada, Data de Publicação: 05/05/2023).

Quanto ao argumento de que não há provas suficientes para a condenação, invocando-se o princípio do in dubio pro reo, verifico que o conjunto probatório é robusto e coerente, não deixando margem para dúvidas razoáveis acerca da materialidade e autoria delitivas.

O relatório de investigação com fotografias dos danos causados à viatura, somado aos depoimentos consistentes dos policiais militares que presenciaram a conduta do apelante, formam um conjunto probatório sólido que afasta a aplicação do princípio invocado pela defesa.

No que concerne aos pedidos subsidiários de redução da pena ao mínimo legal e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, observo que tais pleitos restam prejudicados, uma vez que o juízo sentenciante já fixou a pena-base no mínimo legal (06 meses de detenção) e substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser definida pelo juízo da execução penal.

Por fim, quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça,
ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, dispõe o Col. STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ. INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA.
JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 6. Por derradeiro, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" ( AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 7. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no AREsp: 2147780 PI 2022/0181396-2. Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma. Data de Julgamento: 27/09/2022, Data de Publicação: DJe 04/10/2022; g. n.).

Transcrevo ainda, a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo da execução penal. ”

(N.U 1000030-36.2023.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
A isenção das custas processuais deve ser avaliada pelo juízo da execução.”
[...] (N.U 1000610-26.2023.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”(destaquei)

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória, com a concessão da gratuidade da justiça ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025